Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-05.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011745-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LOPES - CPF: 980.687.091-34 (RECORRIDO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (RECORRIDO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (RECORRIDO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), Thaynara Godinho (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), Programa Meu Mato Grosso (RECORRENTE), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), THAYNARA GODINHO CORREIA - CPF: 044.703.641-69 (RECORRIDO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), THAYNARA GODINHO CORREIA - CPF: 044.703.641-69 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), THAYNARA GODINHO CORREIA - CPF: 044.703.641-69 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (RECORRENTE), MARCELO DA SILVA LOPES - CPF: 980.687.091-34 (RECORRENTE), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARACAO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1 VOGAL: Com a devida venia, manifesto-me para a nao incidencia da multa do art. 1021, 4, CPC. DECLARACAO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2 VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
PREPARO RECURSAL JUIZADO ESPECIAL - COMPROVAÇÃO EM 48 HORAS - ARTIGO 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/1995 - CONTAGEM DO PRAZO EM HORA SERÁ MINUTO A MINUTO – ARTIGO 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL – ARTIGO 224, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO DE CIVIL SERÁ CONTADO NO PRIMEIRO HORÁRIO ÚTIL SUBSEQUENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO DO AGRAVANTE – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Enunciado n° 115 do FONAJE prevê: “
Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo
”, bem como o Enunciado n° 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
”.

2. Destaca-se que o artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. Apesar disso, foi ofertado ao agravante ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA o direito de recolher o preparo recursal no prazo de 48 horas, providência legalmente desnecessária no rito dos Juizados Especiais.

3. De suma importância mencionarmos que: “
Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto
”, conforme disciplina o artigo 132, §4º, do Código Civil.

4.
Em razão da Autonomia Constitucional dos Juizados Especiais
(artigo 98, inciso I, da Carta Constitucional de 1988),
considerado um microssistema
[regidos no âmbito estadual especialmente pela Lei nº 9.099/1995 (Juizado Especial Cível e Criminal) e pela Lei n° 12.153/2009 (Juizado Especial Fazendário)]
aliado ao Princípio da Interpretação Sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
e a prudência nas decisões judiciais
“
atento às consequências que pode provocar
” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional)
o artigo 224, §3º do Código de Processo de Civil terá como início de contagem
(do prazo em hora – contagem minuto a minuto)
o primeiro horário útil subsequente
.

5. A
decisão monocrática não conheceu do: “
Recurso Inominado interposto pelo reclamado ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA (id.

218980784)
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
” (id. 220111162 em grau recursal), lastrado na certidão, “in verbis”: “
CERTIFICO ainda, que a parte recorrente ANTONIO FERREIRA DE SOUZA recolheu o preparo em 19/06/2024, às 14h e 50min, porém fora do prazo legal
” (id. 220111162 em grau recursal).

6. O agravante
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
requer a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que: “
contagem inicia-se em horas no dia 18/06/2024, primeiro diaútil subsequente, conforme § 3º do art. 224 do CPC
” para que: “
Seja conhecido e provido o presente agravo interno, reconhecendo a

tempestividade da comprovação do recolhimento do preparo recursal conforme evidenciado pelo ID. 220333655 e seus anexos, em conformidade com os artigos 224, § 3º, e 213 do Código de Processo Civil
” (id.
229721695 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões do agravo interno no prazo legal (id. 236138689 em grau recursal).

7. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

8. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, respectivamente, transcritos:
PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo -
Contagem do prazo minuto a minuto
–
Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil
–
Enunciado 13 do Fonaje
– Recurso que deve ser julgado deserto –
Enunciado 80 do Fonaje
– Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido
. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019, grifos nossos);
DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO INOMINADO MANIFESTAMENTE DESERTO
.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS
.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 42, § 1º DA LEI 9.099/95
, 8º DA LEI 18.413/2014 E ENUNCIADO 115 DO FONAJE. COMPROVAÇÃO ATÉ O PRIMEIRO MINUTO DO EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. ENUNCIADO 11 DA TURMA RECURSAL PLENA DO TJPR. AUSÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO ESSENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
(TJ-PR 00153201520238160018 Maringá, Relator: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 23/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/07/2024, grifos nossos);
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE.
PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O
RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS
, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal) e
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS
. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO.
DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/95
. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50006523420238210108 OUTRA, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 04/07/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/07/2024, grifos nossos).

9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO –
PREPARO RECURSAL
-
COMPROVAÇÃO INTEMPESTIV
A –
CONTAGEM EM HORAS
A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESERÇÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO (N.U 1000040-86.2018.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024, grifos nossos).

10
. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Ainda,
em caso de votação unânime
, condeno o agravante
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

12. Por fim, após decorrido o prazo recursal (sem que haja recurso contra esta decisão) venham-me conclusos os autos para julgamento do Recurso Inominado interposto pela requerida

THAYNARA GODINHO CORREIA (id. 218980778 em grau recursal) e das contrarrazões recursais (id. 230240671 em grau recursal).

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024